Tribunal: TJBA
Processo: 8001745-82.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001745-82.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NAIR BARRETO QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO MENDES GOMES

EMENTA: RECURSO EM REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.
AUTORA IDOSA E ACAMADA. FRATURA NO FÊMUR
. DIREITO À SAÚDE.

1. O Município de Irecê foi condenado a fornecer fraldas geriátricas de forma mensal e contínua à autora, uma idosa com fratura no fêmur, em conformidade com o direito à saúde previsto na Constituição Federal. A decisão está fundamentada na responsabilidade do Município de garantir os insumos essenciais à preservação da dignidade e saúde da pessoa, independentemente de previsão orçamentária específica.

2. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos para a efetivação do direito à saúde, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PROPRIOS TERMOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 8001745-82.2024.8.05.0110, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irecê, em que figuram como partes interessadas
NAIR BARRETO QUEIROZ
e o
MUNICÍPIO DE
IRECÊ
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
à remessa necessária, mantendo-se, por conseguinte, a sentença em todos os seus termos, nos moldes do voto proferido pelo Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator